Tribunal: TJMT
Processo: 1024728-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024728-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HILDO GOMES (EMBARGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (EMBARGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO), GELCI NATAL MATZENBACHER - CPF: 609.038.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MAIDANA MARIN MATZEMBACHER (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE MARCIO PASSONI - CPF: 080.772.948-55 (EMBARGANTE), EDNA MARIA PEREIRA PASSONI - CPF: 142.089.128-63 (EMBARGANTE), APARECIDO AILTON PASSONI - CPF: 082.405.928-05 (EMBARGANTE), ANA MARIA FELISBERTO - CPF: 099.477.948-81 (EMBARGANTE), ANTONIO ANGELO PASSONI - CPF: 018.824.888-90 (EMBARGANTE), SUZI ELAINE POLEGATO PASSONI - CPF: 071.368.798-33 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), Espólio de Hildo Gomes (EMBARGADO), GILSON ROQUE MATZENBACHER - CPF: 803.564.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - CPF: 857.994.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER - CPF: 250.675.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI JOSE MATZENBACHER - CPF: 456.771.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON MATZENBACHER - CPF: 338.511.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI STELTER ISER - CPF: 581.720.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC.
VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÃO INDEFERIDA NO JULGAMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO É DE MÉRITO. NÃO SUBSUNÇÃO A EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 942, §3o, II DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme certidão constante dos autos a aplicação do art. 942 do CPC foi indeferida no julgamento deste recurso, motivo pelo qual inexiste a omissão suscitada.

2
. Nos termos do art. 942, §3o, II do CPC a técnica de julgamento de aplica ao agravo de instrumento “
quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.”, o que não é o caso destes autos, pois a decisão combatida é uma decisão que concedeu liminar possessória.

3.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 170415669), opostos por
José Marcio Passoni, Aparecido Ailton Passoni, Ana Maria Felisberto Passoni, Antônio Ângelo Passoni, Suzi Elaine Polegato Passoni E Edna Maria Pereira Passoni,
contra acórdão que
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE O PROVEU.” (Id. 168789180)

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, “
Considerando a questão de ordem apresentada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento quanto a aplicação da técnica de julgamento ampliado, uma vez que o voto condutor adentrou em questão de mérito da contestação apresentada pelas partes – exceção de usucapião, bem como o voto vencido trouxe à tona matéria quanto ao tema não abordado no voto condutor, a técnica do julgamento amplificado deveria ser aplicada ao caso, conforme prevê o artigo 942 do CPC. .” (Id. 170415669, pág. 6)

Sustenta ainda que o acórdão não se manifestou quanto à legitimação concedida pelo INTERMAT e o Georreferenciamento de seus imóveis.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 171388159)

Sustentou que “
não há a alegada omissão, pelo que eventual inconformismo não poderia ser manifestado em sede de embargos de declaração, para o próprio Tribunal prolator do julgamento, mas sim, pela via própria recursal, ou seja, mediante recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.” (Id. 171388159, pág. 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, “
diante do provimento do recurso epigrafado, por maioria
; o caso era de aplicar de ofício a previsão inserta no artigo 23-A do Regimento Interno e artigo 942 do CPC, a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores para o julgamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, evidenciando, pois, a existência de questão de ordem.” (Id. 170234676, pág. 2)

O argumento não prospera.

Conforme afirmado nas contrarrazões aos embargos, a questão foi apreciada e indeferida no julgamento.

Nessa linha é a certidão de Id. 172128680:

“[...]
CERTIFICO que na sessão presencial do dia 16/05/2023, o advogado Dr. Carlos Eduardo Viana suscitou questão de ordem em plenário e indagou ao Presidente da Câmara sobre a possibilidade de se aplicar a técnica de julgamento prevista no Art. 942, do CPC
;
o Presidente da Câmara, Exmo. Des. João Ferreira Filho, deliberou oralmente que não seria cabível a técnica de julgamento neste agravo de instrumento, por se tratar de decisão que concedeu uma liminar possessória e que caberia se julgasse em caráter definitivo parte do mérito
; que o julgamento foi finalizado por maioria de votos; que o mesmo resultado se daria no "14 da pauta" (1023446- 66.2022.8.11.0000) por se tratar da mesma matéria.

CERTIFICO que o julgamento encontra-se disponível na plataforma do Youtube (Tempo 41:47 a 42:30), podendo ser conferido no seguinte link:

https://www.youtube.com/watch?v=KAmBj8_o5NQ
[...]”

(Id.

172128680
, negritei e sublinhei).

Portanto, houve manifestação acerca da inaplicabilidade da técnica do art. 942 do CPC.

Esclareço a parte embargante que nos termos do art. 942, §3o, II do CPC a técnica de julgamento de aplica ao agravo de instrumento “
quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.”, o que não é o caso destes autos, pois a decisão combatida é uma decisão que concedeu liminar possessória.

Assim, não há falar em omissão no acordão eis que houve apreciação da questão.

Sustenta ainda que o acórdão não se manifestou quanto à legitimação concedida pelo INTERMAT e o Georreferenciamento de seus imóveis.

Inexiste a omissão apontada.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que os embargantes/agravantes não opuseram prova capaz de gerar dúvida razoável, sendo certo que o georreferenciamento e o documento fornecido pelo INTERMAT, não são aptos a confirmarem a tese dos embargantes.

Vê-se, portanto, que o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023